Tribunal: TJDFT
Processo: 0010454-11.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0010454-11.2016.8.07.0001 RECORRENTE: MIRTES GOMES DA SILVA AMARO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DA RÉ. PRELIMINARES. NULIDADES. INEXISTÊNCIA. PRONÚNCIA E PERÍCIA. LAUDO DE AUTOPSIA PSICOLÓGICA. PROVA ATÍPICA. REJEITADAS. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. QUALIFICADORA. MOTIVO FÚTIL. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 1. O inquérito policial é procedimento administrativo onde não há o contraditório. É um procedimento investigatório que não obedece ao contraditório em razão da natureza de averiguação dos fatos; diferente das formalidades da instrução processual e, de consequência, não poderá ser objeto de nulidade, sobre este fundamento. 2. O rol de diligencias investigativas previsto nos artigos 6o e 7o do Código de Processo Penal é meramente exemplificativo, podendo a autoridade policial coletar outras provas, adotar diferentes diligências, produzir laudos atípicos de comportamento dos réus após delitos, situação que apenas está a demonstrar um primoroso zelo profissional, eis que a lei somente lhe impõe deveres genéricos (artigo 6, item IX, do CPP). 3. O fato de o casal estar em procedimento de separação conjugal, por si só, não deixa de ser um acontecimento que possa representar um motivo fútil, muito embora não seja comum uma ocorrência como esta. 4. Diante da materialidade inconteste da morte de uma pessoa; e havendo indícios do cometimento do crime pela ré, impõe-se sua pronúncia para que seja submetida a um conselho de sentença, que a julgará sob sua autoridade e independência, conforme delegação recebida da própria Constituição Federal. 5. Negado provimento ao recurso da Ré. A recorrente alega violação aos artigos 5o, inciso LVI, da Constituição Federal, 157 e parágrafos, do Código Penal, 181, 275 e 280, todos do Código de Processo Penal, salientando que o juízo da pronúncia se baseou em elementos colhidos na fase inquisitorial, sem o devido contraditório. Ademais, aponta a credibilidade dúbia da prova denominada autópsia psicológica por ausência de método cientifico. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do Superior Tribunal de Justiça. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz afronta aos artigos 5o, inciso LVI, 157 e parágrafos, do Código Penal, 181, 275 e 280, todos do Código de Processo Penal, defendendo a ilegalidade da pronúncia fundada no princípio in dubio por societate, em suposta divergência jurisprudencial com o ARE 1.067.392/CE. Repisa, ademais, os argumentos do recurso especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que, inicialmente, em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LVI, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação em sede de recurso especial, porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). Outrossim, destaco que o recurso especial não merece trânsito quanto ao alegado malferimento aos artigos 157 e parágrafos, do Código Penal, 181, 275 e 280, todos do Código de Processo Penal, bem como ao salientado dissídio pretoriano. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Melhor sorte não cabe à recorrente no âmbito do recurso extraordinário quanto à alegada afronta ao artigo 5o, inciso LVI, da Constituição Federal, embora a parte insurgente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isto porque, o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte (RE 1240371 AgR, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 18/12/2019). Neste sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2o, II E IV, DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5o, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 1244706 AgR/MG. Rel. Ministro LUIZ FUX. DJe 13/2/2020). A propósito, acrescento que, para a análise da tese recursal apresentada pela recorrente seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1211913 AgR, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJe 17/12/2019). Por fim, no tocante à apontada violação aos artigos 157 e parágrafos, do Código Penal, 181, 275 e 280, todos do Código de Processo Penal, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal “afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição” (ARE 1236270 AgR, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, DJe 10/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005